Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DJE. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. “A ausência de citação válida somente enseja a extinção do feito se a parte autora não a promover, ainda que lhe seja oportunizado requerer e esgotar as diligências a fim de localizar o requerido, caracterizando-se como hipótese de abandono de causa, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do novo Código de Processo Civil, a qual exige a prévia e regular intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta, nos termos do art. 485, § 1o do aludido diploma processual, o que não ocorreu na espécie.” (Acórdão 1198245, 07036767620198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.